Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-81.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022777-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Telefônica Brasil
S.A.

contra acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso (Id. 95680455).

Assegura que o acordão embargado “
não apreciou o pedido formulado para que o Fisco mato-grossense se abstenha de inscrever o nome da empresa em cadastros de inadimplentes, bem como de lhe imputar quaisquer outras sanções pela mora. Entendeu-se, equivocadamente, que a pretensão do contribuinte seria a suspensão de exigibilidade do crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança nº 46613/332/68/2012
.”.

Assevera que, “
em nenhum momento a empresa visou à suspensão de exigibilidade do débito garantido pela apólice de seguro na inicial da ação subjacente ou no recurso de agravo de instrumento manejado. Muito pelo contrário: é destacado na exordial que inexiste tal pretensão, pleiteando-se, tão somente, a plena regularidade fiscal do contribuinte.
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 99173994).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE.

O oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito tributário da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

Recurso provido em parte. (Id. 95680457).

No acórdão embargado está explicitado, à exaustão
, que
o oferecimento de seguro garantia
autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
,
visto que
não suspende a
exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, assim como do verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...] Na
nominada ação de antecipação de garantia, com pedido liminar

proposta por
Telefônica Brasil S.A.

contra o
Estado de Mato Grosso
, a pretensão é para: “
que o débito constituído por meio do Aviso de Cobrança nº 46613/332/68/2012, processo administrativo fiscal nº 5128806/2014, seja definitivamente afastado como óbice à regularidade fiscal da Autora, possibilitando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual, que deve abster-se, também, de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora relativa a tal débito (sejam relativas a benefícios fiscais, prazos ou formas diferenciados de recolhimento de tributos, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.) até a suspensão da futura execução fiscal correspondente, a ser proposta pela i. PGE/MT
.” (petição inicial, Id. 65024994, fls. 15).

No extrato de conta corrente fiscal, datado de 2 de setembro de 2020, consta o valor total do débito no montante de R$
747.097,10
: setecentos e quarenta e sete mil e noventa e sete reais e dez centavos (Id. 65024994, fls. 136).

Já, no seguro garantia apólice nº 1007500016274, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, emitida por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 16 de setembro de 2020, consta o limite máximo de garantia o valor de R$
896.516,52
: oitocentos e noventa e seis mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos (Id. 65024994, fls. 118/134), cujo objeto, é do teor o seguinte:

Este seguro garante, única e exclusivamente, os débitos discutidos no Processo n° 5128806/2014, consubstanciados no Aviso de Cobrança Fazendária n° 46613/332/68/2012, objeto de ação antecipatória de garantia a ser movida pelo tomador e, posteriormente, para garantir a execução fiscal que visa cobrar o débito supramencionado a ser ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. O valor da garantia expressa nessa Apólice abrange o valor total do débito em discussão, nele compreendido o principal, multa, honorários advocatícios, juros e atualização monetária pela IGP-DI.”. (Id. 65024994, fls. 119).

É certo que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)’ (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973
). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...]

Acerca da questão, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

[...]
O oferecimento de seguro garantia
em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo,
não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...]

Por outro lado,
o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...]

Ademais, não se faz necessário o acréscimo de trinta por cento (30%) sobre o valor do débito, porque não se cuida de hipótese de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia.

[...] A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 656, § 2º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de ‘substituição da penhora’, razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1760556/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019).

Assim,
presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo,
possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

É de se registrar que, quanto ao pedido da agravante para que seja determinado que o agravado se abstenha de “
inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.)
” (Id. 65024991, fls. 11), em verdade, a
pretensão na forma requerida, é pela suspensão de exigibilidade do crédito tributário inseridos em sua conta corrente fiscal, cuja finalidade é possibilitar a obtenção de todos os efeitos pretendidos.

Além disso, em relação ao protesto de certidão de dívida ativa, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5135/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2018).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Aliás, no voto condutor está bem explicitado que “
compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais
”.

Dessa forma,
penso que não é admissível a determinar que a Fazenda Pública se abstenha de protestar a certidão de dívida ativa, tão somente em razão de oferecimento de caução, porque ausente qualquer causa suspensiva de exigibilidade, extinção ou exclusão do crédito tributário.

[...]

Portanto, o oferecimento de seguro garantia autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para

tão somente deferir o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação
ao débito nº 46613/332/68/2012 constante no sistema de Conta Corrente Fiscal da agravante. (Id. 95680455 – fls. 5/11).

Assim, está bem explicitado no acordão que a
pretensão da embargante na forma requerida, é pela suspensão de exigibilidade do crédito tributário inseridos em sua conta corrente fiscal, cuja finalidade é possibilitar a obtenção de todos os efeitos pretendidos.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021